Tribunal: TJSP
Processo: 2286846-31.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Falsificação / Corrupção / Adulteração / Alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA LITISPENDÊNCIA – PEDIDO NÃO FORMULADO AO JUÍZO A QUO – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – Necessária a análise do pedido pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. Ordem não conhecida.